Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-96.2023.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000227-96.2023.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), BEATRIZ NASCIMENTO - CPF: 091.547.911-70 (RECORRIDO), PAULO VICTOR MAMEDES ALVES - CPF: 072.225.311-73 (RECORRENTE), PAULO RICARDO ECKERT - CPF: 015.564.981-79 (RECORRENTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 061.291.941-29 (RECORRENTE), WENDER BATISTA PAES - CPF: 032.183.001-69 (RECORRENTE), PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 036.413.651-04 (RECORRENTE), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DERISVALDO DE JESUS SOUSA - CPF: 011.173.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 061.291.941-29 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO RICARDO ECKERT - CPF: 015.564.981-79 (RECORRIDO), PAULO VICTOR MAMEDES ALVES - CPF: 072.225.311-73 (RECORRIDO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALMEJADA IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PROBATÓRIO MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em sentido estrito interpostos pelos réus e pelo Ministério Público contra decisão que pronunciou os acusados pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP), tortura (art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP). O Ministério Público pleiteia o restabelecimento da qualificadora do meio cruel, afastada pelo juízo
a quo
. As defesas requerem a impronúncia dos réus, alegando a nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de indícios suficientes de autoria e um dos recorrentes ainda postula a absolvição do crime conexo de ocultação de cadáver.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial;
(ii)
saber se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia dos réus, incluindo o crime conexo de ocultação de cadáver;
(iii)
decidir sobre a reinserção da qualificadora do meio cruel no crime de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico quando presentes outros elementos probatórios aptos a comprovar o provável envolvimento do recorrente na empreitada criminosa, tais como os relatos pormenorizados feitos pela vítima e pelas testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

4. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo descabida a impronúncia almeja. Deve o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, a quem compete a análise aprofundada e exauriente dos elementos de prova coligidos.

5. O afastamento da qualificadora do meio cruel deve ser mantido, pois os elementos constantes nos autos não demonstram indicativos suficientes de que a prática do delito envolveu sofrimento excessivo e desnecessário à vítima, sendo inviável a submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico não é inválido se corroborado por outros elementos probatórios. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. 3. O afastamento da qualificadora do meio cruel é justificado quando não há elementos concretos que demonstrem sofrimento desnecessário da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, inc. I e IV; 148; 211; Lei nº 9.455/97, art. 1º, inc. I, alínea “a”, c/c § 4º, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 694.209/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23.11.2021;
STJ, REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020;
TJMT, N.U 1021295-30.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Paulo da Cunha, j. 18.05.2023;
TJMT, Recurso Em Sentido Estrito: 0013687-31.2018.8.11.0002, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal Data de Julgamento: 12/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): PAULO RICARDO ECKERT

RECORRENTE(S): LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO(S): PAULO VICTOR MAMEDES ALVES

RECORRIDO(S): PAULO RICARDO ECKERT

RECORRIDO(S): LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
PAULO RICARDO ECKERT
e
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
e pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
em face da r. decisão registrada no ID 235568106, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação penal n.º
1000227-96.2023.8.11.0094
, que os
pronunciou
como incursos nas sanções do
art. 121, §2.º, inc. I e IV, art. 148 [por duas vezes], e art. 211, todos do CP e art. 1º, inciso I, alínea “a” c/c §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97
,
a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 235568660, o
Parquet
pugna pela reforma da pronúncia, a fim de ver
reconhecida a
qualificadora atinente ao meio cruel
, firme no sentido de que, contrariamente ao entendido pelo d. juízo
a quo
, tal circunstância não se apresenta manifestamente improcedente e não integraria a conduta relativa à tortura.

Por sua vez, as razões apresentadas pela defesa técnica do réu
PAULO RICARDO
(ID 235568141)

aduzem preliminarmente que a r. decisão não enfrentou todas as teses defensivas, bem como deveria ser reconhecida a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado sem a observância
das
diretrizes do art. 226 do CPP. Ainda é requerida
“a impronúncia do Recorrente, com base na ausência de indícios suficientes de autoria e na indeterminação da causa da morte” sic
ID 235568141 - Pág. 10.

O réu
LUCAS EDUARDO
é representado pela i. Defensoria Pública e apresentou razões no ID 235568665,
arguindo
a escassez probatória e a insuficiência daquelas que subsidiam a pronúncia, razão pela qual pugna seja
impronunciado
em relação ao delito contra vida e ao crime de ocultação de
cadáver
.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 235568668 e as defensivas foram juntadas no ID 235568681 e ID 235568664, com as quais as partes se manifestaram, reciprocamente, pelo desprovimento dos recursos.

O juízo de retratação foi exercido de forma tácita, com a remessa dos autos a esta instância recursal (ID 235568683).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 245613160, opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos
e pelo
provimento
do pleito ministerial
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 235568131), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos manejados pelas partes, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos a admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito dos recursos, cumpre registrar que, nada obstante as razões apresentadas pelo
Parquet
decorram da irresignação diante da impronúncia de dois dos denunciados – tema que inegavelmente deve ser enfrentado pela via do Recurso de Apelação, nos termos do art. 416 do Código de Processo Penal; a insurgência também
questiona os termos da pronúncia dos demais réus, especificamente, o afastamento de uma das qualificadoras narradas na denúncia, o que deveria ter sido enfrentado pela via autônoma do Recurso em Sentido Estrito (art. 581, do CPP)
.

Contudo, diante da apresentação de Recurso em Sentido em Estrito por alguns dos réus pronunciados, é certo que houve a oportunização às partes para terem ciência de todas as razões apresentadas em cada um dos recursos interpostos, sobretudo para apresentarem as respectivas contrarrazões, uma vez que
os autos eletrônicos foram desmembrados tão somente depois de remetidos a esta instância recursal
(ID 248160673).

Desse modo, entendendo inexistir qualquer prejuízo às partes, realizarei a
cisão da análise das teses ministeriais, passando apenas a apreciação do almejado restabelecimento da qualificadora correspondente ao meio cruel
, ao passo que o pedido atinente à
revisão da impronúncia dos réus
será oportunamente avaliado por ocasião do Recurso de Apelação autuado sob o nº
1033182-40.2024.8.11.0000
(ID 253764194).

A par do relatado, tem-se que o recorrente
PAULO RICARDO ECKERT
suscita,
preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico
levado a efeito na etapa policial, alegando que foi realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do CPP, motivo pelo qual não pode ser valorado para justificar a prolação da sentença de pronúncia; ao mesmo tempo em que argumenta genericamente
“que o Magistrado deixou de apreciar algumas teses defensivas fundamentais, sob a alegação de que seriam analisadas em momento oportuno”
sic ID 235568141 - Pág. 2, aparentemente se referindo à análise da citada tese de nulidade.

No entanto,
a preliminar não comporta acolhimento
.

De início, consigno não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico, enquanto isoladamente considerado, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Todavia, importa proceder ao devido distinguishing no caso em exame, pois, diferentemente do sustentado nas razões recursais, o reconhecimento fotográfico realizado na etapa extrajudicial não constitui o único elemento probatório assaz a comprovar o provável envolvimento do réu no crime doloso contra a vida que ora se analisa.

In casu
, para além do famigerado reconhecimento por meio de fotografias, tem-se que os indícios da autoria delitiva que recaem sobre
PAULO RICARDO
encontram-se amparados nas demais provas colhidas durante a fase investigativa e ratificados em Juízo, especialmente nas declarações extrajudiciais do corréu
Paulo Victor
e nas assertivas apresentadas pela ofendida sobrevivente
Beatriz
, a qual, para além de
narrar a dinâmica delitiva e registrar os momentos em que houve a contribuição de cada um dos acusados incluindo o recorrente
, foi
firme em indigitar o ora recorrente segundo seu apelido, vulgo
“Maninho”
e suas características físicas
, apontando
“vulgo Maninho: cor parda, cavanhaque e cabelos pretos, alto, magro, possui tatuagem de uma carpa no ombro”
sic, sendo-lhe apresentados arquivos extraído das redes sociais e do sistema da Polícia Judiciária Civil, conforme registrado no Termo de Reconhecimento Fotográfico de ID 235566683 - Pág. 13

Sobre o tema, aliás, esta eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que
“O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobre tudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
” (TJMT – N.U 1021295-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023);
exatamente como ocorreu na hipótese em voga
.

Ademais,
esse foi exatamente o entendimento adotado pelo d. magistrado
a quo
,
pois, muito embora tenha apresentado fundamentação deveras objetiva nesse tópico, por certo a enfrentou, nos seguintes termos:

“Quanto ao ponto, oportuno salientar que, conforme entendimento do STJ,
não há que se falar em nulidade de eventual condenação, quando lastreada em demais elementos constantes dos autos
[...]. Desta forma, in casu, e considerando a necessidade de se adentrar no mérito da demanda, isto para análise dos requisitos de autoria e materialidade delitivas,
é que afasto, por ora, a preliminar arguida
, resguardando-se sua análise para o momento processual oportuno.” Sic
ID 235568106 - Pág. 9 – destaquei.

Nesses termos, ainda que eventualmente considerado irregular o reconhecimento levado à efeito em face do réu,
ad argumentandum tantum
,
não se constata
, in casu
, prejuízo apto a ensejar o reconhecimento de nulidade
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
.

Isto porque, como visto, foram apontados na r. decisão de pronúncia elementos probatórios desvinculados do seu reconhecimento fotográfico [prova separada ou fonte independente] que conduzem à suspeita quanto ao seu possível envolvimento no ilícito.

Nesse diapasão:

“3. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastara intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal”.
(STJ – AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,DJe26/11/2021)– Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO.SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo à contextualização dos fatos, constando na exordial acusatória que,
no dia 07 de abril de 2023, por volta das 22h00min, bem como 08 de abril de 2023, durante todo o dia, na residência particular localizada na Gleba São João, no Município de Tabaporã/MT, os denunciados
Paulo Victor Mamédes Alves,
PAULO RICARDO ECKERT, LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA

e
Luís Henrique dos Santos da Silva
, em concurso de agentes,
privaram, mediante sequestro e cárcere privado, a liberdade
das vítimas
David Kauan de Souza Lima
e
Beatriz Nascimento Argenton
[art. 148 do CP]
; e durante o período noturno constrangeram a vítima
David Kauan de Souza Lima
,
mediante sequestro, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter informação

[art. 1º, inciso I, alínea “a” c/c §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97]
.

Também foi narrado que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima mencionadas, os citados réus em concurso de agentes, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de arma branca, tipo faca,
mataram, por meio cruel, motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
,
David Kauan de Souza Lima
[art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP]
, e, posteriormente,
ocultaram seu cadáver

[art. 211 do CP]
.

Depois de recebida a denúncia, no curso da instrução foi determinado o desmembramento do processo em relação ao réu
Luis Henrique dos Santos da Silva
(ID 235567710), e posteriormente o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, a fim de especificar os fatos e incluir
Wender Batista Paes de Souza

e

Patrick Ricardo Oliveira de Souza
no polo passivo da ação penal,
imputando ao réu
Wender

a condição de mandante de todo os citados delitos
, ao passo que
o réu
Patrick Ricardo

teria figurado como coautor dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver
.

Finda a instrução, sobreveio decisão reconhecendo a
pronúncia
dos corréus
Paulo Victor Mamedes Alves,
PAULO RICARDO ECKERT
e
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA

pela prática dos crimes tipificados no art. 148,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, c/c o art. 61, inc. II, alínea h (em relação à vítima Beatriz - mulher grávida); art. 1º, inc. I, alínea “a” c/c §4º, inc. III, da Lei nº 9.455/97; art. 211 e art. 121, §2º, inc. I e IV, todos do CP, ao passo que foi excluída a qualificadora correlata ao emprego de meio cruel e os acusados
Wender

e
Patrick Ricardo
restaram
impronunciados
de todos os delitos, diante da ausência de indícios de autoria delitiva.

1.

Da pretensa impronúncia:

Como relatado, dentre as vertentes recursais adotadas pela defesa dos réus
PAULO RICARDO
e
LUCAS EDUARDO
é arguida por ambos a suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia dos acusados, forte no argumento de que a decisão vergastada tem espeque em parcos elementos de prova, assim como
PAULO RICARDO
aponta a suposta
existência de um álibi e questiona a indeterminação da causa da morte
.

Todavia, verifico que
não prospera a pretensão defensiva
.

No caso concreto, é questionada a pronúncia dos recorrentes, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Dessa feita, o rito bifásico, ao qual os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos recorrentes depende necessariamente da
demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos réus
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio,
com razoabilidade
, a ambas as versões conflitantes apresentadas pela acusação e defesa, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a
materialidade das infrações penais

se encontra bem delineada nos autos através dos boletins de ocorrência juntados no ID 235566662 e ID 235567821, dos autos de reconhecimento de cadáver de ID 235566683 - Pág. 22/23, dos relatórios policiais de ID 235566685, ID 235567821 - Pág. 134/135, 156/162 e 366, do laudo de necropsia acompanhado dos anexos fotográficos vistos no ID 235567657 ao ID 235567658, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

A propósito, conquanto o citado laudo necroscópico aponte que:
“Em razão do estado avançado de decomposição não há como identificar a causa mortis” sic
ID 235567657 - Pág. 3, o que se justifica diante do relato de desaparecimento da vítima
David
remontar a aproximadamente 07 (sete) dias até a localização de seu cadáver, tal inconclusividade demonstra, que não foi possível identificar, pelo tempo natural de decomposição do cadáver, as condições materiais necessárias para se esclarecer o motivo biológico do evento morte, não havendo falar em afastamento da materialidade, tal como propõe a i. defesa do réu
PAULO RICARDO.

Fosse pouco, tais indicativos devem ser somados ao que se refere à
autoria delitiva
, denotando-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento dos recorrentes
PAULO RICARDO e LUCAS EDUARDO
nos ilícitos.

Diante da variedade de fatos e réus, cumpre expor a cronologia dos atos, uma vez que os fatos ilícitos datam de 07/04/2023, sendo a primeira oitiva da vítima
Beatriz
sido realizada em
13/04
/2023
(ID 235566675) oportunidade em que identificou os corréus
Luis Henrique Dos Santos Da Silva, Lucas Eduardo Menacho De Oliveira, Paulo Victor Mamedes Alves e Paulo Ricado Eckert
(ID 235566683 - Pág. 13), ao que se seguiu ao interrogatório do réu
Paulo Victor
em
14/04
/2023 (ID 235566666), sendo
oferecida a denúncia em
08/05
/2023
(ID 235566690).

Nada obstante
LUCAS EDUARDO
tenha negado qualquer envolvimento com os crimes praticados contra
Beatriz
e
David
perante a autoridade policial (ID 235567821 - Pág. 144/146), em juízo, permaneceu silente (ID 235568071).

Por sua vez, o acusado
PAULO RICARDO
se manifestou em ambas as oportunidades em que foi ouvido se declarando, em linhas gerais, na mera condição de motorista, função que desempenhava de forma profissional e remunerada (ID 235567821 - Pág. 150/152 e ID 235568071).

A evitar tautologia, transcrevo o seguinte excerto da decisão de pronúncia, sintetizando as declarações extrajudiciais do réu:

“Disse que não se recorda os nomes de quem o contratou e que não tinha conhecimento dos fatos, mas ficou na casa enquanto tudo acontecia pois sabia que se tentasse ir embora ou não cumprisse o que estavam mandando, estaria tão punido quanto à vítima. Afirmou que tinham 3 rapazes na casa, que não conhece Wender e que após, recebeu dinheiro para levar a vítima Beatriz até Sinop e chegando lá, lhe deu dinheiro para que não ficasse desamparada.” sic
ID 235568106 - Pág. 13

Contudo, a pretensão defensiva é confrontada pelo acervo probatório, e este robustece a
plausibilidade da narrativa acusatória
e possivelmente interliga os acusados
PAULO RICARDO
e
LUCAS EDUARDO
a todos os momentos que culminaram no óbito da vítima, bem como a
potencial participação destes tanto no homicídio quanto nos delitos de sequestro e cárcere privado, tortura e ocultação de cadáver
.

A r. decisão de pronúncia é minuciosa e reproduz os depoimentos angariados sob o crivo do contraditório, razão pela qual confiro destaque às declarações judiciais de
Beatriz Nascimento Argenton
,
vítima do delito de sequestro e cárcere privado e

convivente da vítima
David,
ratificando em juízo as narrativas que apresentou à autoridade policial, de forma detalhada e concatenada, incluindo a identificação de parte dos supostos autores dos ilícitos ocorridos contra si e seu companheiro, iniciando com a abordagem que teria sido feita por
Luis Henrique dos Santos da Silva
e

LUCAS EDUARDO.

Elucida que os mencionados réus abordaram o casal em via pública e determinaram que entregassem seus celulares para averiguação dos membros da organização criminosa, e que estariam sendo orientados através de ligação telefônica por um indivíduo identificado apenas como
“Jogador Caro”.

A vítima também descreve a oportunidade em que os réus teriam contatado o casal para reaverem seus celulares, oportunidade em que foram levados a uma casa, posteriormente identificada por
Beatriz
como sendo um imóvel localizado na Comunidade Gleba São João ( ID 235567821 - Pág. 97 e 141), local onde
David
teria sido submetido à tortura, materializada por meio de murros, chutes, pauladas, utilização de faca entre as unhas
, enquanto era questionado por
Luis Henrique,
LUCAS EDUARDO,
Paulo Victor e
PAULO RICARDO

sobre diversos temas relacionados ao pertencimento a facções criminosas rivais, em ação que teria perdurado das 21h00 até aproximadamente 04h00. Nesse aspecto, relatou ter ouvido os gritos de
David
no quarto ao lado de onde estava, e visto a vítima com a região das costelas bem roxa após a agressão e com sangue no corpo.

Quanto ao dia seguinte à noite de tortura, depois de serem mantidos sob a guarda de
Luis Henrique
e
PAULO RICARDO,
a ofendida relata que o casal teria sido colocado em um veículo, que passou a ser ocupado por
Luis Henrique,
PAULO RICARDO
e
Paulo Victor,
e no banco da frente estava sentado um homem a quem o grupo chamava pela alcunha de
“Galego”
, não tendo o visualizado pois
estaria vendada
, confirmando que ele teria adentrado na mata acompanhado da vítima
e
de
Luis Henrique
e
PAULO RICARDO
,
ao passo que

Paulo Victor
teria ficado com

Beatriz
no veículo até o retorno do grupo já sem
David
. Nesse momento a informaram que apenas teriam dado o
“salve”
e o ofendido deveria voltar sozinho e caminhando, de modo que
LUCAS EDUARDO
se juntou ao grupo no regresso da região de mata, quando retornavam à cidade de Tabaporã/MT.

Nesse ponto, merece registro o fato de que a narrativa extrajudicial da vítima é divergente nessa parte final, porquanto em sua primeira oitiva na fase policial, assim como na confissão extrajudicial apresentada pelo corréu
Paulo Victor,

o réu
LUCAS EDUARDO
fora apontado como integrante do grupo que adentrou na mata com a vítima
David

ainda viva
(ID 235566675 e ID 235566666).

A propósito, as declarações extrajudiciais do corréu
Paulo Victor
elucidam, fazendo referência aos recorrentes pelas respectivas de
“Maninho”
para
PAULO RICARDO
e
“
LK”
para
LUCAS EDUARDO
:

“[...]
Ao avistarem uma das saídas da estrada, onde pudessem entrar com o veículo sem serem percebidos,
decidiram ceifar a vida de David Kauan, mas não a de Beatriz, momento este que adentraram em um ponto onde a vegetação era mais fechada e pararam o carro e desembarcou David, Trovão, LK e Maninho
, ficando no veículo apenas o interrogado e Beatriz.
” sic
ID 235566681 - Pág. 17.

Estes relatos foram
confirmados em juízo pelo investigador de polícia
Cleiton Francisco Alves
,
ao minudenciar as circunstâncias que permearam as diligências investigativas quanto aos citados
réus (ID 235567758).

As declarações judiciais do investigador de polícia
Cleiton Francisco Alves

corroboram as assertivas da ofendida, porquanto foi informado dos fatos por

Beatriz
e ela teria apontado os locais dos acontecimentos ilícitos, bem como descrito os indivíduos possivelmente envolvidos,
a priori
, no sequestro e cárcere privado, tortura, porquanto ainda desconfiavam da morte e ocultação do cadáver
David
,
sendo inicialmente identificado o réu
Paulo Victor Mamedes Alves
e este acusado teria delatado voluntariamente a atuação dos demais envolvidos.

Nesse ponto, a testemunha fez referência ao
termo de reconhecimento fotográfico feito pela

vítima

Beatriz,
convergindo com os acusados
Luis Henrique,
LUCAS EDUARDO

e

PAULO RICARDO

(ID 235566683 - Pág. 13), bem como no êxito na localização do corpo da vítima em uma região de mata fechada, a partir das indicações feitas por
Paulo Victor
e do forte odor decorrente do estado de decomposição do cadáver
.

Mesmo que a i. defesa do réu
PAULO RICARDO
insista em eximi-lo de qualquer imputação, invocando sua condição de mero motorista profissional que levou e buscou os réus, ao passo que
“não tinha conhecimento do que ia acontecer” sic
, o d. juízo a quo foi cirúrgico neste ponto, esposando argumento do qual compartilho:

“Verifica-se, ademais, que embora o réu Paulo Ricardo Eckert tenha alegado que apenas realizou o transporte dos réus, mediante pagamento pelos serviços de táxi prestados,
tais alegações, ao menos neste momento, não foram corroboradas por outros indicativos de provas, que não a prova testemunhal, vez que não se localizou no processo documentos que comprovassem que de fato Paulo Ricardo exerce tal serviço autônomo
, não encontrando nos autos comprovantes de tratativas das corridas contratadas (ex: conversas de whatsapp, ligações telefônicas, comprovantes de transferências bancárias de recebimento dos valores).

Demais disso, a escusa de que teria ficado com receio de questionar os réus quanto às condutas por eles praticadas e, portanto, teria acompanhado toda
a ação deles, que, frisa-se, durou mais de um dia, não é suficiente neste momento de análise indiciária de provas, para afastar sua autoria
.” sic
ID 235568106 - Pág. 15 – destaquei.

Frente a tais elementos de convicção, e sendo visto o extenso arcabouço probatório angariado, o que se tem, por ora, é a aparência de que as teses defensivas não se encontram inquestionavelmente comprovadas nos autos,
impedindo a pronta conclusão de que os acusados não atuaram nos ilícitos descritos na denúncia
, ou que não detiveram domínio do fato, implicando em sua condição de meros partícipes.

No mesmo sentido do já esmiuçado na r. sentença, além das pretensões defensivas serem contrapostas pelos depoimentos destacados alhures, denota-se que as figuras dos acusados não surgiram extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foram tão logo os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade policial, segundo o transcorrer das investigações, dando conta dos meandros das possíveis condutas ilícitas dos recorrentes
.

Consigno que
não se está a afirmar a culpa dos recorrentes
, mas apenas, e com esteio nas provas até então produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que
talvez seja um dos autores do crime de homicídio em questão e daqueles conexos
, assim como, as peculiaridades que envolveram a suposta motivação e
modus operandi
colocam em dúvida as alegações defensivas.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão das defesas técnicas
constituem apenas algumas
das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor dos acusados quanto à atuação destes nos crimes pelos quais restaram pronunciados.

Diante deste cenário, e sem mais delongas, certo de que todas as vertentes apresentadas pelas i. defesas técnicas, por serem questões diretamente
ligadas
ao
meritum causae
, devem ser dirimidas pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a
este

compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
mediante a sua íntima convicção,

ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Do pleito do réu
LUCAS EDUARDO

de absolvição do crime de ocultação de cadáver:

Há estandarte defensivo exclusivo do réu
LUCAS EDUARDO

expressando pedido de
absolvição do crime conexo de ocultação de cadáver
, por suposta ausência de indícios de prova da autoria delitiva.

Em tempo, registro que a teor do contido no art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico
, como se dá no caso concreto
.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece
a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – destaquei.

A respeito do assunto, é certo que: “
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria
.
” (STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) – grifei.

Com relação ao crime de
ocultação de cadáver
, a materialidade delitiva é aferível a partir dos
boletins de ocorrência juntados no ID 235566662 e ID 235567821, dos autos de reconhecimento de cadáver de ID 235566683 - Pág. 22/23, dos relatórios policiais de ID 235566685, ID 235567821 - Pág. 134/135, 156/162 e 366, e ID 235567938, do laudo de necropsia acompanhado dos anexos fotográficos vistos no ID 235567657 ao ID 235567658,

além dos depoimentos angariados desde a fase extrajudicial, bem como em juízo.

Não se descuida que o conjunto probatório fornece
indícios suficientes de que
, em tese, os recorrentes, para facilitar a ocultação do cadáver, teriam direcionado a vítima
David
até uma região de mata densa, distante 16 km (dezesseis quilômetros) distante do centro do município de Tabaporã/MT, conforme é possível visualizar nas fotografias anexadas no ID 235567938), e depois de alcançado o intento homicida, teriam dispensado o cadáver da vítima naquele local de difícil acesso.

O policial militar
Derisvaldo de Jesus Sousa
participou das diligências e elucidou sob o crivo do contraditório (ID 235568071) que o corpo do ofendido
“foi localizado em avançado estado de decomposição e estava dentro do mato, uns 20 ou 30 metros adentro” sic
ID 235568106 - Pág. 12.

E, apesar da defesa trazer ao debate a ausência do provas de que o réu estaria presente no específico momento em que houve o homicídio e a ocultação do cadáver da vítima
David
, firme nas declarações judiciais da ofendida
Beatriz;
de outro norte, não se pode olvidar que tal versão foi confrontada em juízo pelas declarações apresentadas por um dos agentes públicos que atuou nas investigações do caso, e fornecem
indicativos mínimos quanto à
plausibilidade na versão acusatória
.

Por este motivo, a análise da questão não pode ser tolhida dos senhores jurados; e uma vez evidenciada a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do ilícito conexo, revela-se incabível aventar

a imediata absolvição do pronunciado pelo crime de ocultação de cadáver. Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - RECURSO IMPROVIDO. [...].
Admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, o crime conexo (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), o qual apresenta elementos suficientes para a pronúncia, também deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.”
(TJMT – N.U 0000649-85.2013.8.11.0079, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018) – destaquei.

Conserva-se, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

3.

Do pedido MINISTERIAL relativo à qualificadora do meio cruel
:

Sobre o tema, é possível tecer que, indubitavelmente, é do Júri a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto, as qualificadoras descritas na exordial acusatória, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente alheios às provas dos autos
.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

A par do relatado, há pleito apresentado pelo
Parquet
para que seja restabelecida a qualificadora correspondente ao emprego de meio cruel que foi excluída por ocasião da r. sentença de pronúncia.
E o pleito ministerial tem por fundamento, em síntese, o entendimento de que o conjunto probatório angariado nos autos aponta que o crime de homicídio fora executado com emprego de
meio cruel
, argumentando
“que desferiram inúmeras facadas contra o mesmo, o que lhe causou intenso sofrimento físico, culminando, por fim, em sua morte” sic ID 235568660 - Pág. 43.

Contudo, a leitura da r. pronúncia evidencia que, depois de avaliado o acervo probatório, foi ponderado
:

“
Meio cruel
: em relação à qualificadora concernente ao meio cruel, embora haja menção de reiteradas agressões à vítima, verifica-se que tal fato subsume-se ao delito de tortura. Demais disso,
o laudo de necropsia afirmou que a causa da morte foi indeterminada, não podendo aferir por qual meio foi produzida, de forma que deve ser afastada
.” sic
ID 235568106 - Pág. 23 – destaquei.

Sabe-se que a qualificadora em questão é de ordem objetiva, e nas lições de Luiz Regis Prado, o
meio cruel
consiste no aumento inútil do sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade (
in
Curso de Direito Penal Brasileiro – Parte Especial, ed. Revista dos Tribunais, 2010, p.54).

E, nesse sentido, cumpre reconhecer o
acerto do d. juízo
a quo
, seja porque a ficta multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima supostamente produzidos com uma faca decorre de
suposição a partir da interpretação isolada
da narrativa extrajudicial do corréu
Paulo Victor
, dizendo à autoridade policial ter ouvido um grito vindo da direção em que os demais réus levaram a vítima
David;
dado este que a acusação teria aliado às

declarações judiciais da vítima
Beatriz
, segundo a qual, após se afastarem da região de mata sem a vítima
David
, o indivíduo identificado como
“Galego”
teria lhe dito que gostava de
“matar de faca”.

Fosse pouco, além da já citada
inconclusividade apontada no laudo de necropsia
, considerando o
“estado avançado de decomposição com a
esqueletização da face, tórax e membros superiores
” sic
ID 235567657 - Pág. 2 – destaquei, inviabilizando a verificação de dados objetivos mínimos que pudessem permitir inferir a utilização de métodos que pudessem ter aumentado o sofrimento da vítima até o momento de seu óbito, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que
a reiteração de golpes não caracterizava,
por si só
, a qualificadora do meio cruel, à míngua de evidências de que a vítima tivesse passado por sofrimento intenso e desnecessário
, ex vi TJMT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0013687-31.2018.8.11.0002, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023.

Portanto, se na hipótese dos autos não é possível concluir que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima, acaso fosse utilizado outro meio,
tal circunstância não deve ser apresentada ao Júri Popular.

Via de consequência, mantenho a r. decisão tal como exarada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos,
REJEITO a preliminar de nulidade eriçada pela defesa
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
PAULO RICARDO ECKERT
e
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
e pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025